Tribunal: TJDFT
Processo: 0700359-05.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0700359-05.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR JACINTO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte Agravante Pela decisão objeto do ID 15258584 determinei que a parte Agravante esclarecesse seu interesse recursal, por entender que a decisão agravada havia disciplinado o início das sessões de radioterapia. Retornaram os autos com os esclarecimentos necessários e também com o pedido de antecipação da pretensão recursal apresesentado pelo Ministério Público. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Os documentos que instruem a inicial, notadamente o de ID 57975449, revelam o cadastramento de pedido de consulta médica na data de 11 de dezembro de 2019 na especialidade de oncologia clínica, com indicação de risco vermelho para o paciente, ora Agravante. Consta ainda do mesmo documento uma informação de devolução da justificativa datada de 26/12/2019 e uma segunda solicitação de 20/01/2020, com a anotação de que foi cancelada. O Relatório Médico objeto do ID 59281898 sugere o início imediato do tratamento de radiologia, devido a alto risco de metástase e óbito pela neoplasia. O documento seguinte, ID 59281899, cujo objeto é o encaminhamento do paciente à radioterapia, datado de 12/03/2020, foi recebido por médico da rede pública no dia seguinte, e tem indicação de que foi cadastrado no SISREG como de risco amarelo. Com esse contexto fático, não se mostra viável a antecipação da pretensão recursal, por ausência de risco imediato de vida, em razão de classificação de risco amarelo para o tratamento do paciente. Não se está a dizer que o quadro de saúde, conforme qualificado pela equipe da rede pública (ID 59281899) autorize ou justifique seja o paciente submetido a sofrimento psíquico ou físico ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas significa que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial que, de ordinário, deve ser alcançado com a decisão final, após esgotado o contraditório e a ampla defesa, e que, na prática, acabe por equivaler a uma intervenção judicial tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde (marcação de exames médicos e procedimento cirúrgico), com a preterição daqueles que se encontrem classificados em graus de risco mais elevados do que o ora agravante. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões. Dispensado o envio de informações. Brasília - DF, 1 de abril de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator